Tribunal: TJDFT
Processo: 0745781-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745781-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDA DE ARAUJO CAVALCANTI DE LIMA AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se, primeiramente, de agravo de instrumento interposto pela ré, UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante que procedesse à colação de grau antecipada da autora agravada, FERNANDA DE ARAUJO CAVALCANTI DE LIMA, no prazo de 10 dias, fornecendo-lhe o respectivo certificado de conclusão de curso (ID 20571905). Por meio da decisão de ID 20648043, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Irresignada, a autora interpôs agravo interno (ID 20872811). Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento em ID 20871797 e contrarrazões ao agravo interno em ID 21630831. Brevemente relatado. Pesquisando o andamento processual da demanda de origem (autos no 0731136-04.2020.8.07.0001), verifica-se que foi sentenciada em 07/12/2020, tendo sido extinto o feito sem resolução do mérito em vista da perda do objeto, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Portanto, em virtude da prolação de sentença na ação principal, houve perda superveniente do objeto também do agravo de instrumento e do agravo interno. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno, deles não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora